Tribunal: STJ
Processo: 1501914-20.2024.8.26.0540
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034719 - SP (2025
/0331572-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: WAGNER JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO DE RAGA CULPO - SP364823
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
2. O embargante foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação. Após a
confirmação da condenação pelo Tribunal de origem, o Recurso Especial foi
inadmitido, ensejando a interposição de agravo em recurso especial, o qual não
foi conhecido pela Presidência do STJ. A defesa interpôs agravo regimental,
que também não foi conhecido por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Nos embargos de declaração, o embargante alegou omissão e erro material
no julgado, sustentando que houve fundamentação suficiente no agravo interno
para afastar os óbices apontados na decisão da Presidência, especialmente
quanto às Súmulas 7 e 83 do STJ. Requereu o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes, para que fosse admitido e processado o Recurso Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou erro material
no acórdão embargado, que não conheceu do agravo regimental por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou para corrigir erro material no julgado.
6. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado pela via dos
embargos deve ser referente a questões de fato ou de direito capazes de
influenciar no resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão do
mérito da causa ou à reapreciação de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA53920295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cd796449-fe05-4674-a8c8-536d2d42b987

7. A análise dos autos demonstra que o embargante busca rediscutir o mérito da
decisão, sem apontar vício capaz de ensejar a integração do julgado.
8. A decisão embargada consignou expressamente que o não conhecimento do
agravo regimental decorreu da ausência de impugnação específica quanto ao
óbice da
aplicado na origem, e não houve omissão ou erro
Súmula 284/STF,
material no julgado.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC 201.566/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53920295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cd796449-fe05-4674-a8c8-536d2d42b987

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034719 - SP (2025
/0331572-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: WAGNER JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO DE RAGA CULPO - SP364823
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
2. O embargante foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação. Após a
confirmação da condenação pelo Tribunal de origem, o Recurso Especial foi
inadmitido, ensejando a interposição de agravo em recurso especial, o qual não
foi conhecido pela Presidência do STJ. A defesa interpôs agravo regimental,
que também não foi conhecido por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Nos embargos de declaração, o embargante alegou omissão e erro material
no julgado, sustentando que houve fundamentação suficiente no agravo interno
para afastar os óbices apontados na decisão da Presidência, especialmente
quanto às Súmulas 7 e 83 do STJ. Requereu o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes, para que fosse admitido e processado o Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA53922864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:33
Código de Controle do Documento: 2341b58a-a906-4370-9523-b381b4b836c5

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou erro material
no acórdão embargado, que não conheceu do agravo regimental por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou para corrigir erro material no julgado.
6. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado pela via dos
embargos deve ser referente a questões de fato ou de direito capazes de
influenciar no resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão do
mérito da causa ou à reapreciação de matéria já decidida.
7. A análise dos autos demonstra que o embargante busca rediscutir o mérito da
decisão, sem apontar vício capaz de ensejar a integração do julgado.
8. A decisão embargada consignou expressamente que o não conhecimento do
agravo regimental decorreu da ausência de impugnação específica quanto ao
óbice da
aplicado na origem, e não houve omissão ou erro
Súmula 284/STF,
material no julgado.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC 201.566/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WAGNER JOSÉ DA SILVA
contra acórdão (fls. 592-596) que não conheceu do agravo regimental, ante a incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53922864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:33
Código de Controle do Documento: 2341b58a-a906-4370-9523-b381b4b836c5

Consta dos autos que o embargante foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação. Após a
confirmação da condenação pelo Tribunal de origem, o Recurso Especial foi inadmitido,
ensejando a interposição de agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pela
Presidência desta Corte. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, não conhecido
por este colegiado em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
Nos presentes aclaratórios, o embargante alega a ocorrência de omissão e erro
material no julgado, sustentando que houve devida fundamentação no agravo interno para
afastar os óbices apontados na decisão da Presidência. Argumenta que atacou
especificamente a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, não havendo motivo para o não
conhecimento do recurso.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que
seja admitido e processado o Recurso Especial.
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e erro material, ao argumento de
que teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto às Súmulas 7 e 83 do STJ.
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro material no
julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via dos
embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas à
apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que é
apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a reapreciação de
matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do julgado. Nesse
sentido já decidiu esta Sexta Turma:

"1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do CPP
art. 619
e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso. Somente
pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n. 201.566/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.
Documento eletrônico VDA53922864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:33
Código de Controle do Documento: 2341b58a-a906-4370-9523-b381b4b836c5

Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado. A matéria em discussão foi analisada de
forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável à espécie.
Com efeito, quanto à alegação de que houve impugnação suficiente, a questão
foi devidamente apreciada na decisão, a qual consignou expressamente que o não
conhecimento decorreu da falta de impugnação específica quanto ao óbice da
aplicado na origem. Conforme se extrai do julgado:
Súmula 284/STF,

"[...] O agravante não ataca o fundamento central da decisão monocrática ora
recorrida, qual seja, a ausência de dialeticidade do agravo em recurso especial
em relação ao óbice da
Ao não atacar o pilar da decisão
Súmula 284/STF.
agravada, o agravo regimental se torna inadmissível, nos termos da
".
Súmula 182/STJ.

Nota-se que o próprio embargante, em suas razões, reitera que se dedicou a
afastar as Súmulas 7 e 83 do STJ, confirmando a premissa do acórdão de que o fundamento
referente à
permaneceu incólume.
Súmula 284/STF
Não há, portanto, vício a ser sanado, mas sim a tentativa de rediscutir o critério
de admissibilidade aplicado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:33
Código de Controle do Documento: 2341b58a-a906-4370-9523-b381b4b836c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0331572-0
AREsp 3.034.719 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15019142020248260540 63442024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WAGNER JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO DE RAGA CULPO - SP364823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WAGNER JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO DE RAGA CULPO - SP364823
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449191218542038@
2025/0331572-0 - AREsp 3034719 Petição : 2025/0125231-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53831350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:19:09
Código de Controle do Documento: 2F71682C-6AAA-4A88-B3EF-B94C55EB690F